Tribunal: STF
Processo: HC 177441
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADOS EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    3. A teor do art. 109, IV, CF, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. 



    4. No caso, há interesse da União em processar e julgar o crime de estelionato praticado por leiloeiro oficial no exercício do múnus público perante a Justiça do Trabalho, bem como os demais crimes a ele conexos (falsidade ideológica e uso de documento falso), seja em razão do suposto prejuízo econômico (arrematação de bem imóvel por valor inferior ao valor venal e/ou valor de mercado), seja pelo interesse na lisura da hasta pública promovida pela Justiça especializada.



    5. Agravo regimental desprovido.